Tribunal: STF
Processo: ARE 1559581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - ICMS - Pretensão à anulação de Auto de Infração e Imposição de multa por ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre a importação de mercadorias - Caracterização da Autora como destinatária legal das mercadorias - Art. 155, § 2º, inciso IX, alínea “a”, da CF - Tema nº 520/STF (ARE 665.134) - Ausência de demonstração de que se trata de importação por encomenda - Legalidade da autuação Juros moratórios - Lei Estadual nº 13.918/09 - Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial - Interpretação conforme - Limitação à Taxa SELIC - Sentença de parcial procedência quanto aos juros de mora mantida - Apelação e Remessa Necessária desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, IV; 155, § 2º, IX, alínea "a", XII, alínea "d" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 04/03/2010, foi firmado contrato entre a importadora Cisa Trading Ltda. e a empresa Fibria Celulose Ltda., posteriormente incorporada pela Autora SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., cujo objeto é “a venda pela CISA e a compra pela FIBRIA de mercadorias encomendadas pela FIBRIA e adquiridas pela CISA no exterior e por esta importadas e nacionalizadas” (fl. 533).



    Ainda quanto ao objeto do contrato, o parágrafo primeiro da cláusula primeira determina que “a efetivação da importação por encomenda estará vinculada à prévia e expressa aceitação, por escrito, pela CISA, dos pedidos de compra de mercadorias a serem apresentados por escrito pela FIBRIA junto à CISA ('Pedido de Compra')” (fl. 533). Além disso, o parágrafo segundo da mesma cláusula expressamente estabelece que “a FIBRIA encaminhará para a CISA os Pedidos de Compras de Mercadorias que tenha interesse em adquirir, indicando a vinculação de tais pedidos ao presente Contrato” (fl. 533).



    Deste modo, segundo a avença, seriam objetos do contrato a importação por encomenda as mercadorias constantes de pedidos de compra encaminhados por escrito à importadora e submetida à sua expressa aceitação por escrito.



    Ocorre que inexiste nos autos demonstração de que os bens importados e que deram ensejo à autuação fiscal se trata de importação por encomenda com base no contrato firmado.



    Com efeito, houve a importação das mercadorias “simulador de operações de colheitadeira florestal”, “simulador de operações de escavadeira florestal” e “picador de árvore em cavacos”, conforme as Declarações de Importação nº 10/1990687-3 e 10/2320937-5 (fls. 546 a 553).



    No entanto, não há nos autos demonstração de que tais mercadorias foram pedidas por escrito pela Fibria Celulose Ltda. à importadora CISA Trading S.A. e por ela aprovadas nos termos do contrato de importação por encomenda firmado por ambas (fls. 546 a 553).



    Deste modo, conclui-se que as mercadorias foram importadas sem qualquer vinculação ao contrato de importação por encomenda.



    Além disso, lê-se nas Declarações de Importação a empresa Fibria Celulose S.A. consta como adquirente das mercadorias (fls. 547 e fls. 551), demonstrando-se que ela é a destinatária legal das operações.



    Deste modo, ainda que as mercadorias tenham sido importadas pela Cisa Trading S.A. e posteriormente encaminhadas à Fibria Celulose S.A., foi declarado à Receita Federal nas Declarações de Importação que a adquirente é a empresa Fibria S.A., sendo que as mercadorias importadas não são objeto do contrato de importação por encomenda anteriormente firmado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente